Tribunal: TJES
Processo: 5000346-49.2022.8.08.9101
Classe: Mandado de Segurança Cível
Relator(a): LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão julgador: LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral; Honorários Advocatícios
Data de julgamento: 2023-03-21

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5000346-49.2022.8.08.9101
MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120)
IMPETRANTE: ROGERIO MENDES
COATOR: EXMO. SR. DR. JUIZ DE DIREITO DO 2º JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DE VITÓRIA (ES) e outros
RELATOR(A
):LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

AGRAVO INTERNO
EM DECISÃO MONOCRÁTICA PROFERIDA EM MANDADO DE SEGURANÇA
Nº
5000346-49.2022.8.08.9101

AGRAVANTE:
ROGERIO MENDES

AGRAVADO:
EXMO. SR. DR. JUIZ DE DIREITO DO 2º JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DE VITÓRIA (ES)

RELATOR: O SR. JUIZ DE DIREITO LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

EMENTA: AGRAVO INTERNO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. SEGURANÇA DENEGADA. JUIZADOS ESPECIAIS. IRRECORRIBILIDADE DAS DECISÕES INTERLOCUTÓRIAS. DECISÃO MANTIDA.

RELATÓRIO

Trata-se de AGRAVO INTERNO interposto contra Decisão (ID 3472716) que denegou a segurança pretendida.

Irresignada com a decisão prolatada, a parte agravante interpôs o presente Agravo Interno, objetivando a reconsideração da decisão proferida por este relator, sustentando que “
Nos casos como o dos autos, em que a decisão interlocutória recorrida não é passível de recurso, considerando a limitação recursal prevista no artigo 4º da Lei nº 12.153/2009, a medida correta, como meio processual protetivo é o ajuizamento de mandado de segurança, nos termos em que dispõe o Enunciado nº 88 do FONAJEF é admissível MS para turma recursal de ato jurisdicional que cause gravame e não haja recurso"
, aduzindo, ainda, que “não há que se falar em inovação recursal e/ou incidência da Súmula 267 do STF, que dispõe que “não cabe mandado de segurança contra ato judicial passível de recurso ou correição”, eis que, conforme demonstrado acima, o ato judicial ora atacado NÃO É PASSÍVEL DE RECURSO”. Por fim, o agravante requer a concessão da segurança, reformando-se a R. decisão para que seja o autor reintegrado à plataforma da UBER.

É o relatório.

VOTO

Conheço do agravo interposto, pois atendidos os requisitos legais de admissibilidade.

Pois bem. Ao compulsar os presentes autos, em que pese a irresignação da agravante, entendo que a decisão recorrida deve ser mantida por seus próprios e jurídicos fundamentos, eis que devidamente embasada, pois não vislumbro manifesta ilegalidade ou teratologia na decisão atacada pelo presente Mandado de Segurança.

Isto porque, como consta na decisão agravada, e como bem apontou a parte em sede de agravo, em sede de Juizados Especiais vige a regra da irrecorribilidade das decisões. Assim, é vedado enfrentar decisão interlocutória proferida em Juizados Especiais cíveis ou criminais com mandado de segurança, apenas utilizando-se da pecha de tratar-se de decisão ilegal ou teratológica.

Nessa esteira, não vislumbro razões para alterar os fundamentos declinados na decisão monocrática proferida, cujas razões acabam por esgotar os contornos da questão trazida à análise pelo agravante. Senão vejamos,
in verbis,
trechos da decisão objurgada:

“Em sede de Juizados Especiais vige a regra da irrecorribilidade das decisões. Desta feita, consoante remansosa jurisprudência sobre o tema, é vedado enfrentar decisão interlocutória proferida em Juizados Especiais cíveis ou criminais com mandado de segurança, apenas utilizando-se da pecha de tratar-se de decisão ilegal ou teratológica.

Nesse sentido, colaciono arestos do Excelso Supremo Tribunal Federal,
in litteris
:

“AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. RECURSO QUE NÃO ATACA O FUNDAMENTO DA DECISÃO AGRAVADA. DECISÃO INTERLOCUTÓRIA. JUIZADOS ESPECIAIS. MANDADO DE SEGURANÇA. DESCABIMENTO. A petição de agravo regimental não impugnou o fundamento da decisão ora agravada. Nesse caso, é inadmissível o agravo, conforme orientação do Supremo Tribunal Federal. Precedente. Ademais,
o Supremo Tribunal Federal, após reconhecer a repercussão geral da matéria, decidiu pelo não cabimento de mandado de segurança das decisões interlocutórias exaradas em processos dos juizados especiais
(RE 576.847, Rel. Min. Eros Grau). Agravo regimental a que se nega provimento.” (STF - ARE: 703840 SC , Relator: Min. ROBERTO BARROSO, Data de Julgamento: 25/03/2014, Primeira Turma, Data de Publicação: ACÓRDÃO ELETRÔNICO DJe-075 DIVULG 15-04-2014 PUBLIC 22-04-2014)”

(...) Assim, mesmo que este juízo tivesse entendimento diferente acerca da matéria, nítido que se trata, em tese, de eventual
error in judicando
, que é impassível de correção através de mandado de segurança.

Assim, incabível o mandado de segurança impetrado como sucedâneo recursal, eis que não admitido no microssistema dos Juizados Especiais, haja vista que não se trata a decisão atacada de teratológica ou ilegal”.

Dessa forma, o inconformismo do impetrante é inadmissível no caso, haja vista que a decisão interlocutória proferida, que indeferiu a tutela de urgência pleiteada na inicial após analisar, em sede de cognição sumária, os requisitos para a sua concessão, é tecnicamente perfeita e impassível de ser revista pelo juízo
ad quem
, face a expressa vedação da lei n. 9.099/95.

Nessa esteira, incabível o mandado de segurança impetrado como sucedâneo recursal, eis que não admitido no microssistema dos Juizados Especiais, haja vista que não se trata a decisão atacada de teratológica ou ilegal.

Em face do exposto,
CONHEÇO do Recurso de Agravo Interno e NEGO-LHE PROVIMENTO.
Deixo de aplicar multa processual, em razão do acórdão unânime, tendo em vista que não houve nenhuma manifestação nos autos do terceiro interessado
.

É como voto.

LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

Relator

EMENTA
Voto servindo como ementa.
DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.